Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: I. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA SILVA PEREIRA BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I. P. B. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725755-10.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a realização do tratamento indicado pelo médico que assiste o Agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido – Id. 484533390. Os Embargos de Declaração opostos pela Ré foram rejeitados. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, e os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados procedentes. Por ter sido proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora